Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-70.2023.8.11.0080
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000044-70.2023.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AILTON FERREIRA SOARES - CPF: 655.749.581-04 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), KEILA LIMA SOARES - CPF: 915.281.862-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVAN FERREIRA RODRIGUES - CPF: 000.740.831-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINALDO MUNIZ DOS SANTOS - CPF: 106.134.741-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVA FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 963.433.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LONI ALBERTO GIRELI - CPF: 430.413.459-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LORISETE PAVAN GIRELI - CPF: 088.470.098-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE MORAIS DE ARAUJO - CPF: 778.913.091-91 (VÍTIMA), LONI ALBERTO GIRELI - CPF: 430.413.459-00 (ASSISTENTE), FRANCINALDO MUNIZ DOS SANTOS - CPF: 106.134.741-98 (ASSISTENTE), JEOVA FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 963.433.201-30 (ASSISTENTE), EDVAN FERREIRA RODRIGUES - CPF: 000.740.831-55 (ASSISTENTE), ERASMO JOSÉ VILACA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Feminicídio qualificado. Pedido de novo julgamento. Veredito não manifestamente contrário às provas dos autos. Soberania dos veredictos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de feminicídio qualificado por emboscada e em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 121, § 2º, IV e VI, c/c § 2º-A, I, do Código Penal.

II. Quest
ão
em discussão

2. Há 1
(uma) questão em discussão:

(i)
A controvérsia consiste em saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, apta a justificar a realização de novo julgamento nos termos do art. 593, III,
d
, do CPP.

III. Razões de decidir

3.
A soberania dos veredictos do Júri impõe que apenas decisões completamente dissociadas do conjunto probatório possam ser anuladas.

4. A autoria foi firmemente sustentada em provas testemunhais, laudos periciais, mensagens ameaçadoras atribuídas ao réu e geolocalização telefônica.

5. A versão defensiva não se sobrepõe à consistência da tese acusatória acolhida pelos jurados, cuja convicção se mostrou fundamentada em elementos probatórios coerentes.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que encontra respaldo em prova técnica, testemunhal e indiciária suficiente para sustentar a tese acusatória.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, IV e VI, c/c §2º-A, I; CPP, art. 593, III,
d
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.03.2021; TJMT, Ap. Crim. nº 0001271-51.2005.8.11.0078, 3ª Câmara Criminal, j. 07.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ailton Ferreira Soares
, contra a decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000044-70.2023.8.11.0080, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT,
que, atendendo à soberana votação do Júri, o condenou
à pena de 12 (doze) anos
,
em reg
ime inicial fechado,
pela prática dos crimes de feminicídio qualificado por emboscada e por violência doméstica e familiar
previsto no
art.121, §2°, IV e VI, c/c §2°-A, I, do Código Penal
(ID 279845969)
.

O
ap
e
lante
, forte nas razões recursais constantes no ID
289367858
,
sob a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, requer a submissão dos apelantes a novo julgamento perante o tribunal do júri, nos termos do art. 593, III, do CPP
, ao argumento de que
“existe, no acervo, prova pericial inquestionável que atesta que o apenado não estava na área da empreitada delitiva”
.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que se encontram no ID
293955852
, pleiteia o desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
30
3
164398
, manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão. (In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593,
III,d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos. (In Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v.
IV.Campinas
:Bookseller,1997, p.233).

E o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobreo elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri. 3.
O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
.
4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos.
Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido”.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.03.2021 e publicado no
DJe
de 29.03.2021). Negritei.

Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Na hipótese, a
exordial acusatória, constante do ID
181380461
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de setembro de 2022, por volta das 06h30, na zona rural, neste município (estrada que liga o sítio da vítima à cidade), o denunciado,
com consciência e vontade, imbuído com inequívoco animus necandi, agindo, por razões de condição do sexo feminino (em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) e mediante emboscada, matou a vítima
Luciene Morais de Araújo, conhecida como “Lúcia”, sua amante,
desferindo-lhe
tiros de arma de fogo, sendo causa bastante e suficiente de sua morte, conforme certidão de óbito de id. 107274182.

Extrai-se dos autos que o denunciado nutria relação íntima de afeto para com a vítima Luciene, sendo que ambos mantinham um relacionamento extraconjugal, confessado por aquele em depoimento, em sede policial (id. 107274187) e corroborado por sua esposa, Keila Lima Soares, a qual menciona que referido relacionamento ocorria “há aproximadamente um ano” (id. 107273870).

Durante as investigações, verificou-se que a vítima decidiu terminar o relacionamento, ocasião em que o denunciado, não aceitando, deliberou por matá-la.

Sendo assim, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o
AILTON
criou uma emboscada, amarrando um arame no seringal e bloqueando a estrada. Ao passarem nesse ponto e verificarem o bloqueio, vítima e Edvan Ferreira Rodrigues, conhecido por “Grilo”, seu marido, desceram do automóvel, visando desobstruir a passagem. Para levar a cabo seu intento
feminicida
, o denunciado, neste momento, desferiu vários tiros de arma de fogo somente na vítima, a qual veio a óbito.

Do relatório técnico de análise de extrato reverso juntado (id. 107273876), foi possível verificar que o numeral (66) 9 9613-9755, pertencente à operadora Vivo e com cadastro em nome de
AILTON
, registrou localização através de triangulação de
ERBs
no dia e local do crime, por volta das 03h00, colocando, assim, o denunciado horas antes no cenário dos fatos, onde a vítima foi alvejada (por volta das 06h30), além de vincular seu numeral com as ameaças proferidas à vítima e ligação ao Sr.
Loni
Alberto
Gireli
, na tentativa criar um subterfúgio e incriminá-lo por um crime de incêndio.

As testemunhas Jeová Francisco de Oliveira e
Francinaldo
Muniz dos Santos, vizinhos da vítima, localizaram uma “espingarda oxidada cal. 16 com a sua coronha pintada de preto” escondida a cerca de 80 metros do local do crime (id. 107274175 e 107274176).

Referida arma foi encaminhada à perícia, que culminou na confecção do Laudo Pericial nº 310.2.03.2022.011038-01 (id. 107273871), o qual confirma o seu funcionamento normal, apta a efetuar disparos,
e também
, devido ao seu calibre, corrobora para a possibilidade de
a mesma
ter sido utilizada no crime, em razão da bucha encontrada no local do crime.

Essa mesma espingarda tinha sido emprestada por
AILTON
à vítima e seu companheiro, após um crime de incêndio na propriedade destes, porém, posteriormente, devolvida aquele, conforme se observa do depoimento do próprio denunciado, em sede policial (id. 107274187).

Ainda, a testemunha
Francinaldo
Muniz dos Santos, por meio de depoimento, em sede policial, corrobora a informação de que
AILTON
estava na proximidade do local do crime, logo após o tiro, com sua motocicleta (id. 107274175).

Conforme o relatório policial/Geia n° 2022.13.87860 (id. 107273873), os policiais constataram marcas deixadas no solo pela aceleração brusca do suspeito ao sair do local com a motocicleta, corroborando a informação da motocicleta e da presença de uma terceira pessoa na cena do crime.
[...]

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 181380417), certidão de óbito (ID 181380428) e
constatação do local do crime inserido no relatório policial (ID 181380448, p. 5-9), e o laudo técnico de análise de extrato reverso de quebra sigilo – “Operação Insidia” - NIDRAB – (ID 181380451).

No que diz respeito à autoria,
a defesa alega que
o
s
j
urados
deix
aram
de levar em consideração
a localização do acusado
na hora do crime, alegando que a imagem demonstra que estava em direção contrária ao local do crime.

Ocorr
e que, ao contrário do alegado pelo apelante, os jurados formaram sua convicção a partir de um conjunto robusto e coerente de provas que demonstram a autoria
do
homicídio, conforme denunciado.

Na hipótese, o
informante Edvan Ferreira Rodrigues, convivente da vítima, ratificando a versão apresentada em solo policial
, em duas oportunidades
(ID
181380420
e ID
181380429
), relatou que, no dia dos fatos, ao deixar uma chácara com a vítima, depararam-se com um arame atravessado na estrada, momento em que ela pediu para parar e filmar. Na sequência, avistaram uma motocicleta no meio do seringal e, estando ele de costas, ouviu um disparo de arma de fogo. Após o ocorrido, socorreram a vítima e seguiram para o hospital.

Informou que, anteriormente ao homicídio, a residência e o veículo do casal foram incendiados, seguidos por ameaças via mensagens de texto, as quais foram levadas ao conhecimento da autoridade policial mediante registro de boletim de ocorrência. Acrescentou que, após tais ameaças, obteve emprestada uma espingarda do acusado Ailton — arma que, segundo afirmou, foi devolvida antes do crime e que coincidia com a utilizada no homicídio.

Ressaltou não ter desconfiado do acusado, afirmando que este frequentava sua residência sob a justificativa de ser amigo de sua esposa. Declarou ter tomado conhecimento do relacionamento extraconjugal entre a vítima e o acusado apenas após o crime, por meio da mãe da vítima. Por fim, mencionou que "Neguinho" teria visto o acusado no local, e descreveu que a vítima atuava como corretora, possuía dois filhos, sendo que o filho estava preso por feminicídio, e que sua convivência se limitava à filha da vítima
(
transcrição do depoimento de Edvan, conforme registrado na sentença de pronúncia
de
ID
181380597, p. 11)
.

Em plenário,

a
testemunha
Francinaldo
Muniz dos Santos
disse
ter escutado
um
disparo
de arma de fogo
e, logo na sequência, visualizado o apelante deixando o local do delito em uma motocicleta, que passou defronte à sua residência.
Afirmou
que identificou Ailton de maneira nítida, mas optou por não comunicar tal fato às autoridades policiais por receio. Acrescentou, ainda, que a arma apreendida era a mesma que anteriormente havia sido exibida pelo réu, o qual costumava portar e ostentar armamentos. Narrou que, antes do homicídio, o acusado chegou a realizar disparos nas proximidades da residência da vítima e, após o crime, teria pintado a espingarda de cor preta a fim de dificultar seu reconhecimento. Confirmou, por fim, que Ailton compareceu ao velório de Luciene
(id. 279845998)
.

A testemunha Policial Civil José Justino da Cunha Neto, que integrou a equipe de investigação, declarou em plenário que, logo após o delito, foi encontrada no local uma bucha de espingarda e que, horas mais tarde, algumas testemunhas retornaram à cena do crime e localizaram a arma de fogo abandonada na mata. Ressaltou que o artefato bélico foi reconhecido por diversas testemunhas como sendo o mesmo anteriormente emprestado por Ailton ao casal.

O agente acrescentou que, no curso do inquérito, verificou-se que a mensagem de ameaça encaminhada a Luciene apresentava características linguísticas muito semelhantes às empregadas pelo apelante, notadamente a substituição da letra “q” pela letra “k”, como na grafia “
aki
”. Destacou que essa coincidência fundamentou o requerimento de quebra do sigilo telefônico, cujo resultado técnico apontou que o número utilizado para o envio da ameaça estava vinculado ao aparelho de Ailton.

Esclareceu, ainda, que o mesmo número foi empregado para realizar uma ligação ao vizinho
Loni

Gireli
, ocasião em que o autor se identificou como “Grilo” (apelido de Edvan), imputando-lhe falsamente o incêndio da chácara da vítima. Asseverou que a intenção inequívoca era fomentar animosidade e deslocar as suspeitas para o companheiro de Luciene, numa clara tentativa de induzir erro e manipular os rumos da investigação.

Convém salientar que,
no decorrer da persecução penal
,
procedeu-se à análise comparativa entre as mensagens de texto trocadas entre o apelante e a vítima e o conteúdo da comunicação intimidatória registrada no Boletim de Ocorrência nº 2022.247190. O exame revelou um traço linguístico característico do réu: a substituição reiterada da letra “q” pela letra “k”, como na expressão “
aki
”, presente tanto nas mensagens ordinárias quanto na de cunho ameaçador. Essa coincidência estilística, somada a outros elementos indiciários, permitiu à autoridade policial concluir que foi o próprio Ailton quem enviou a ameaça cerca de vinte dias antes do homicídio (
ID
181380451).

Apurou-se, ainda, que Luciene e Edvan haviam adquirido uma chácara de
Loni

Gireli
, vizinho com quem mantinham relação conturbada. Em razão de atritos,
Loni
chegou a procurar a autoridade policial, que buscou intermediar composição. Todavia, em 08/09/2022 — mesma data em que foi remetida a mensagem de ameaça — foi efetuada ligação telefônica, a partir do número (66) 98404-7882, para o referido vizinho, ocasião em que o interlocutor, identificando-se falsamente como “Grilo” (apelido de Edvan), proferiu ofensas e lhe imputou a responsabilidade pelo incêndio ocorrido na propriedade da vítima.

Ficou demonstrado, portanto, que o apelante, no mesmo dia em que enviou a ameaça, também simulou ligação em nome de Edvan, com o propósito de semear animosidade e desviar a investigação. Esse agir, de caráter ardiloso, denota planejamento e clara intenção de construir narrativa destinada a incriminar terceiro inocente, como forma de se esquivar da responsabilização criminal.

Quanto à
prova técnica,
ao contrário do
alegado
pela defesa,
o relatório de extração de dados telefônicos evidenciou que o número (66) 99613-9755, registrado em nome do recorrente e vinculado à operadora Vivo, foi georreferenciado, por meio de triangulação de
ERBs
, exatamente nas proximidades do local do crime, por volta das 03h da madrugada do dia da execução, ou seja, poucas horas antes do disparo fatal, ocorrido por volta das 06h30. Além de constar na cena do crime, tal número também foi relacionado à mensagem intimidatória e à ligação feita a
Loni

Gireli
, corroborando a versão acusatória.

Do mesmo modo, a quebra do sigilo telefônico (ID 181380451) revelou que tanto o número empregado para as ameaças (66) 98404-7882 quanto o número pessoal do apelante (66) 98453-1921 foram, em momentos distintos, utilizados em um mesmo terminal. Essa constatação pericial vincula, de forma inequívoca, o recorrente aos atos preparatórios do delito.

Verificou-se, ademais, que o acusado fazia uso de três aparelhos celulares, alternando cartões SIM entre eles e alterando os respectivos
IMEIs
, conduta reveladora de inequívoca intenção de dificultar o rastreamento e embaraçar a apuração policial. Ao contrário de afastar a autoria, tal expediente evidencia elevado grau de premeditação.

Assim, a alegação defensiva de que
seu aparelho telefônico
teria sido localizado, posteriormente, em região distinta ao local do crime, não descaracteriza a presença do apelante na cena delitiva. A geolocalização em horário anterior ao fato, somada,
mormente
à
s declarações da testemunha
Francinaldo
Muniz dos Santos,
foi legitimamente valorada pelo Conselho de Sentença, que, em decisão coerente com os elementos constantes dos autos, reconheceu a responsabilidade penal do réu.

Desse modo, em que pese as razões deduzidas pelo apelante, segundo as quais a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos, é forçoso reconhecer que, na hipótese, os julgadores leigos, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo a prática do crime d
o homicídio qualificado
- feminicídio -
contra a
vítima
Luciene Morais de Araújo
, praticado por
Ailton Ferreira Soares
.

Ademais, como se sabe, o Conselho de Sentença tem ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não havendo necessidade de que seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial.

A propósito, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida”.
(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.
0078,Câmaras
Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07.04.2021,
Publicado
no de DJE 09.04.2021)

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Ailton Ferreira Soares
, mantendo
-se
inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025